Tribunal: STJ
Processo: 0800896-17.2022.8.15.0981
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055742 - PB(2025/0366492-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA - PB018854
AGRAVADO
: ROSINELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - PB009821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: b70e2593-fb09-41d6-955a-30f25c2473c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055742 - PB(2025/0366492-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA - PB018854
AGRAVADO
: ROSINELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - PB009821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE QUEIMADAS da
decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu de seu
recurso (fls. 172/173).
A parte agravante afirma que "a mera ausência de indicação dos
dispositivos federais violados configura vício formal sanável, tendo em vista que do
"
cotejo analítico do Recurso é possível identificar, claramente, o objeto da controvérsia
(fl. 179).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 193).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55102673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:39
Código de Controle do Documento: 6ee2cf5d-4db9-42cd-aa49-11875c7b810b

Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA proferiu o
acórdão assim ementado (fl. 125):
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSORA MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
PAGO SOMENTE SOBRE O PERÍODO DE 30 DIAS. LEI MUNICIPAL
GARANTE AS FÉRIAS PELO LAPSO DE 45 DIAS. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR A DIFERENÇA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
PAGAMENTO
DEVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
– Inexistindo o adimplemento do terço constitucional de férias sobre o
período de 45 dias garantido pela Lei Municipal, mas de 30 dias, a Edilidade
deve ser compelida a pagar o remanescente.
– Ausentes razões suficientes de fato e de direito para modificação do
decisum agravado, mostra-se cabível a ratificação do fundamento
jurisdicional monocrático.

Do recurso especial não se conheceu porque a parte ora agravante não
havia indicado os dispositivos legais que teriam sido violados no acórdão recorrido,
tendo indicado como violado apenas dispositivo constitucional.
Em nova análise do recurso, vê-se que a parte recorrente realmente não
indicou os dispositivos de lei federal que teriam sido violados no acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, limitando-se a afirmar que (fls.
):
134/135
Como já exposto no capítulo anterior - DA SÍNTESE PROCESSUAL,
denota-se que a sentença de 1o Grau foi equivocadamente mantida em sede
da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça.
A despeito do alegado na peça exordial, o Recorrente não desrespeita
a legislação, atuando, em verdade, em plena consonância com o
Ordenamento Jurídico Pátrio e com os princípios constitucionais.
A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, segundo
previsão do
caput, da Constituição Federal.
art. 37,
É mister destacar o que dispõe a Lei Municipal
que
221/2010,
estabeleceu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério
Público do Município de Queimadas, a qual assegura o gozo de férias aos
profissionais do magistério no período de 45 dias (art. 43, inciso I), e que o
pagamento será calculado sobre seu vencimento básico, nos termos do § 4o
do mesmo dispositivo. Vejamos, in verbis, a disposição legislativa:
[...]
Resta demonstrado que o período de gozo de férias e os respectivos
valores pagos estão devidamente previstos em lei específica e os atos
praticados pela Administração Pública em perfeita harmonia com os ditames
constitucionais, não sendo cabível o pagamento de valores adicionais de
férias diferentes dos previstos na legislação municipal.
Neste ponto, para trazer clareza à análise vale registrar inicialmente o
texto constitucional, no capítulo dos direitos sociais que prevê o pagamento
Documento eletrônico VDA55102673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:39
Código de Controle do Documento: 6ee2cf5d-4db9-42cd-aa49-11875c7b810b

do terço de férias, verba que, por sua previsão na Carta Magna, também é
conhecida por terço constitucional. Vejamos o que dispõe a Constituição
Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outrosque visem à melhoria de sua condição social: (...) XVII - gozo de
férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal; (grifo nosso).
Percebe-se, então, que o legislador constituinte estabeleceu que o
adicional constitucional de férias não pode ser menor do que um terço do
salário normal, não havendo qualquer determinação no tocante ao
pagamento superior em caso de períodos de férias diferenciadas.
Assim, torna-se claro que há uma confusão, do que se trata o período
de gozo de férias com o subsídio do adicional constitucional de um terço de
férias, pago sobre o vencimento mensal básico, ou seja, 30 (trinta) dias,
conforme previsão legal.
Importa esclarecer que o período de férias é de 30 (trinta) dias,
acrescidos mais 15 (quinze) dias de recesso, de modo que o cálculo do terço
constitucional deve recair apenas sobre o período de 30 (trinta) dias de
férias, enquanto os dias de recesso não podem ser contabilizados como
férias para o pagamento do adicional constitucional de
(um terço).
1/3
Consolida-se o entendimento de que no período de recesso o
trabalhador fica apenas afastado de suas atividades, podendo ser
convocado para o trabalho por determinação de seu superior. Por outro lado,
estando em gozo de férias a convocação somente pode ocorrer em
situações extraordinárias previstas na legislação.

Em relação à alegada afronta aos arts. 7o e 37, ambos da Constituição
, é incabível o recurso especial quanto ao ponto por se tratar de matéria a
Federal (CF)
ser veiculada em recurso extraordinário, cuja apreciação é da competência do
Supremo Tribunal Federal; o contrário implicaria usurpação de competência (art. 102,
III, da CF).
Nessa mesma linha:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO

INCORRÊNCIA.

ART.
1.022

CPC/2015.
REINTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada
. Precedentes.
ao Supremo Tribunal Federal
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA55102673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:39
Código de Controle do Documento: 6ee2cf5d-4db9-42cd-aa49-11875c7b810b

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.836.774/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
10/8/2020,
14/8/2020,
destaques no original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHA. REQUISITOS DO ART. 7
o DA

ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE
LEI 3.765/60 C/C LEI 8.216/91.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OFENSA AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DAQUELA FIRMADA
POR OUTROS TRIBUNAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICADA POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 284/STF,
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Do exame do julgado combatido e das razões recursais, verifica-se
que a solução da controvérsia possui enfoque eminentemente
constitucional. Dessa forma, compete ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, no mérito, sob pena de
.
usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal
art. 102
Precedentes do STJ (AgRg no
Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 584.240/RS,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
03/12/2014;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.473.025/PR,
TURMA, DJe de
.
03/12/2014)
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.377.313/CE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
18/4/2017,
26/4/2017,
destaques no original.)

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:39
Código de Controle do Documento: 6ee2cf5d-4db9-42cd-aa49-11875c7b810b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.742 / PB
Número Registro: 2025/0366492-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008961720228150981 8008961720228150981
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA - PB018854
AGRAVADO
: ROSINELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
ADVOGADO : LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - PB009821
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS - INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADA
: CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA - PB018854
AGRAVADO
: ROSINELI DE ALBUQUERQUE SANTOS
ADVOGADO : LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - PB009821
TERMO
Documento eletrônico VDA55854575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: f61c0315-ba30-42f5-a3a3-374fe0ec12aa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: f61c0315-ba30-42f5-a3a3-374fe0ec12aa